Tribunal: TJPA
Processo: 0800212-13.2022.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800212-13.2022.8.14.0014

APELANTE: CIDNEY CHARLES DE LIMA

APELADO: LUISA DE MOURA BRITO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800212-13.2022.8.14.0014

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Irituia

RECORRENTE: Cidney Charles de Lima

RECORRIDA: Luísa de Moura Brito

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Direito Civil. Ação de Reintegração de Posse. Recurso de Apelação. Alegação de julgamento extra petita. Pedido genérico de perdas e danos. Nulidade parcial da sentença apenas quanto aos danos morais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova testemunhal desnecessária. Propriedade e posse comprovadas documentalmente. Esbulho caracterizado. Recurso parcialmente acolhido apenas para afastar a condenação em danos morais. No mérito, desprovimento.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, reintegrando a autora na posse de veículo automotor, condenando o réu ao pagamento de danos materiais e morais, além de custas e honorários. O apelante insurge-se contra a condenação em danos morais, alega cerceamento de defesa e sustenta ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar se houve julgamento extra petita ao condenar o réu ao pagamento de danos morais sem pedido específico;

(ii) aferir a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal;

(iii) analisar se a autora comprovou a posse anterior e se houve esbulho possessório, à luz do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido inicial se limitou a perdas e danos genéricos, não havendo formulação específica de indenização por danos morais, o que torna a sentença nula nesse ponto, por extrapolação dos limites da lide.

4. O indeferimento da prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sobretudo quando a prova requerida é inútil diante das inconsistências do documento apresentado pelo réu.

5. A autora comprovou ser proprietária formal do veículo e demonstrou posse legítima, bem como o esbulho decorrente da não devolução do bem após empréstimo temporário. Ausência de prova documental da posse legítima alegada pelo réu. Requisitos do art. 561 do CPC atendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido apenas para anular a condenação por danos morais, extinguindo-se esta parcela sem resolução do mérito. No mérito remanescente, recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A condenação em danos morais é nula quando inexistente pedido específico, sendo inaplicável pedido genérico de perdas e danos para tal finalidade."

"Não há cerceamento de defesa quando a prova testemunhal indeferida é desnecessária diante de robusta prova documental."

"Comprovada a posse anterior da autora e o esbulho pela não devolução do veículo emprestado, impõe-se a reintegração de posse."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0800212-13.2022.8.14.0014
, em que é Recorrente
Cidney Charles de Lima
e Recorrida
Luísa de Moura Brito
, ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para anular a condenação em danos morais, extinguindo-se tal capítulo sem resolução de mérito
, e, no mérito remanescente,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença nos demais pontos, nos termos do relatório e voto do relator, que passam a integrar o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Cidney Charles de Lima
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
, ajuizada por
Luísa de Moura Brito
, na qual o juízo de origem julgou
procedentes
os pedidos formulados pela autora, determinando: (i) a reintegração imediata da autora na posse do veículo Volkswagen Fox Trendline 1.6, placa QDC-3536; (ii) a condenação do réu ao pagamento de danos materiais correspondentes à diferença negativa, se existente, do valor de tabela FIPE; (iii) a condenação ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de danos morais; além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

A sentença (Id 24385824) se fundamentou na comprovação documental de que a autora figura como proprietária formal do veículo, bem como na inexistência de prova robusta, por parte do réu, acerca da alegada copropriedade ou legitimidade de sua posse. O juízo também afastou a validade do recibo apresentado pelo réu, diante das inconsistências temporais apontadas, além de reconhecer o esbulho possessório pelo não retorno do automóvel após empréstimo por cinco dias.

Em suas razões recursais (Id 24385830), o apelante suscita,
preliminarmente
: (i) o
deferimento tácito da justiça gratuita
, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC e de precedente do STJ; (ii) a ocorrência de
julgamento extra petita
, ao argumento de que a autora não formulou pedido de indenização por danos morais na petição inicial; (iii)
cerceamento de defesa
, decorrente do indeferimento da prova testemunhal, especialmente da oitiva do Sr. Alan Novaes Seabra, vendedor do automóvel, o qual poderia confirmar a autenticidade do recibo apresentado.

No
mérito
, sustenta, em síntese: (i) ausência de comprovação da posse anterior pela autora, afirmando que ele, réu, fora quem arcara com a entrada do veículo, com as parcelas do financiamento e demais despesas, comportando-se como verdadeiro possuidor; (ii) inexistência de esbulho, alegando que jamais houve empréstimo do automóvel, inexistindo prova documental desse fato; (iii) ausência de comprovação de dano moral ou, subsidiariamente, necessidade de minoração do valor arbitrado pelo juízo sentenciante, em razão de alegada desproporcionalidade do quantum fixado.

Ao final, requer o provimento da apelação, para que sejam acolhidas as preliminares ou, no mérito, seja julgada
improcedente
a ação; subsidiariamente, pede o afastamento ou redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Em contrarrazões (Id 24385836) , a apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando:

(i)

ser a legítima proprietária e possuidora do veículo, com documentação que comprova a propriedade exclusiva;

(ii)

ausência total de provas da suposta copropriedade alegada pelo apelante, afirmando, inclusive, que o recibo juntado foi adulterado;

(iii)

presença dos requisitos para a reintegração de posse, conforme art. 561 do CPC;

(iv)

inexistência de cerceamento de defesa, pois o processo tramitou com regularidade e o réu teve plena oportunidade de manifestação;

(v)

manutenção dos danos materiais e morais fixados;

Requer, ao final, o
desprovimento
da apelação.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço. Gratuidade de justiça deferida neste grau recursal.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se: (i)

à alegação de julgamento extra petita pela condenação em danos morais; (ii) ao suposto cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova oral; (iii) à inexistência de comprovação de posse da autora e de esbulho.

Passo à análise.

I – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA

Alega o recorrente que a sentença teria sido proferida
fora dos limites da lide
, na medida em que fixou indenização por danos morais não pleiteada pela autora.

Examinando-se a petição inicial, verifica-se que a parte autora formulou pedido de indenização por perdas e danos, pedido genérico e sem qualquer indicação de qual seria o efetivo dano.

Logo, neste ponto a inicial é inepta e a sentença nula.

Dito isto, acolho a preliminar para reformar a decisão que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, julgando extinta sem resolução de mérito a lide neste ponto.

Acrescento que isto não impede a parte de pleitear indenização em momento oportuno e em outros autos.

II – DO PRETENSO CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante afirma ter ocorrido cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da oitiva do vendedor do veículo, Sr. Alan Novaes Seabra.

A preliminar não merece prosperar.

O CPC confere ao juiz a prerrogativa de indeferir
provas inúteis, protelatórias ou irrelevantes
e, como corretamente assinalado na audiência una, o litígio versa sobre reintegração de posse e se resolve, essencialmente, à luz de
prova documental
, mormente contratos, CRLV, comprovantes de financiamento e eventuais recibos.

O ponto central
já estava inequivocamente comprovado nos autos
e

por outro lado, o documento apresentado pelo apelante (recibo de entrada) não tem o condão de infirmar tal presunção, sobretudo diante das
inconsistências temporais
: o recibo está datado
um mês antes
da compra e teve firma reconhecida somente em
maio de 2022
, após o ajuizamento da ação — fato destacado pelo próprio juízo sentenciante.

A oitiva do vendedor, portanto, seria incapaz de suprir tais contradições materiais, nem poderia substituir a ausência de lastro documental idôneo.

Logo, não houve cerceamento de defesa. Rejeito a preliminar.

III – DO MÉRITO

O recorrente sustenta que seria o verdadeiro possuidor porque teria pago a entrada, as parcelas do financiamento e despesas do veículo. Ocorre que, contraditoriamente a isto, a autora da ação demonstrou que a transferência dos valores relativos a parcela de “entrada” no importe de R$19.000,00 (dezenove mil reais) partiu de sua conta bancária. Logo, demonstra que em verdade fora efetivamente adquirido por ela.

A seu turno, os comprovantes de pagamento do financiamento nada provam em favor do réu, já que estes estão em nome da autora da ação.

Como se vê, todos os requisitos para a proteção possessória foram cumpridos, conforme analisado na sentença: a) a autora era possuidora do veículo desde sua aquisição em 18.12.2020; b) em novembro de 2021, após o fim do relacionamento, o réu solicitou empréstimo por cinco dias e
não devolveu o veículo
; c) a permanência injustificada é ato típico de esbulho.

O recorrente não produziu
uma única prova documental
da alegada posse justa e deste modo a tese recursal, portanto, é insustentável.

IV - CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
Acolho a preliminar de julgamento extra petita relativo ao dano moral
,
no mérito, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se
integralmente
a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 18/12/2025